Tribunal: STF
Processo: HC 72264
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Cerceamento de defesa. 2.
Alegação de a defesa do paciente ter sido feita por estagiário de
Direito. 3. Procuração em que figuram advogado e estagiário outorgada
em substituição aos procuradores da Assistência Judiciária. 4. O
advogado subscreveu juntamente com a estagiária as alegações finais e
contra-razões de apelação. 5. Não é de molde, no caso concreto, a
conduzir ao reconhecimento de cerceamento de defesa a circunstância
de inquirição de testemunhas com a só presença da estagiária, não
comparecendo o advogado também constituído pelo paciente. Não
demonstração de prejuízo à defesa, tendo em conta os fundamentos e as
provas consideradas na decisão condenatória. Invocação, também, do
art. 565 do Código de Processo Penal. 6. Habeas corpus indeferido.